Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSERTO DE COMPUTADOR. DEMORA NO RESSARCIMENTO DO VALOR. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. A autora imputa à ré a realização de serviço de assistência técnica defeituoso, o que autoriza, em tese, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC. Não obstante, não restou demonstrado o referido defeito no serviço apontado pela autora. A autora levou o notebook em 09/03 pela primeira vez e pela terceira e última vez em início de abril, recebendo em maio, perfazendo, nas três visitas, mais de 30 dias, quando recebeu um laudo afirmando “Maquina está com aparecia veia na placa logica e a presilha do cabo trackpad está quebrada. Máquina muito mexida, placa lógica cheia de fluxos de solda, e a mesma foi esquentada. Placa sem condições de reparo, e, infelizmente, não temos uma para revenda.” Não há qualquer evidência de que o defeito apresentado pelo referido aparelho decorreu de manipulação pela ré. Ao contrário, a evidência constante do laudo é de que o aparelho, vindo de outra assistência técnica já apresentava o defeito. Ademais, a obrigação assumida pela ré não é de resultado, ou seja, não há como garantir que o conserto resulte, necessariamente, em colocar o bem em funcionamento, pois é possível que a máquina esteja inviabilizada tecnicamente, como, de fato ocorreu, conforme atesta o laudo. Finalmente, o fato de terem sido realizadas três visitas não implica em defeito, mas, ao contrário, insistência da ré em realizar os reparos. Neste quadro, não se vislumbra defeito.
3 – Dano moral. Para além da ausência de defeito, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. A existência de defeito na prestação de serviços de conserto de computador, bem como a demora para restituição do valor pago, sem outros desdobramentos, representam mero aborrecimento do cotidiano, pelo que não se acolhe a pretensão indenizatória. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.
J